Tribunal: TJDFT
Processo: 0703162-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO EXISTENTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o autor/recorrido, ora embargante, opôs os presentes embargos de declaração contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, ao argumento de que a decisão apresenta vício por ter sido omissa quanto a condenação em honorários sucumbenciais. Requer seja sanada a omissão apontada para condenar o embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais, sugerindo o percentual de 20% (vinte por cento).
3. Razão assiste ao embargante.
4. No caso em tela não houve condenação, devendo ser aplicadas as disposições do art. 55 da Lei 9.099/95, em que “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. Nesse descortino, confiro efeitos modificativos ao presente recurso para acolher os embargos de declaração opostos pelo autor, a fim de modificar o item 9 do acórdão, para que passe a constar a seguinte redação: "Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre do valor da condenação."
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.